Tribunal: TJSP
Processo: 1021116-60.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – BEM MÓVEL – PRÓTESES MAMÁRIAS – Ação indenizatória julgada improcedente – Inconformismo da autora aduzindo a necessidade de troca das próteses implantadas e a consequente responsabilização da ré pelos danos materiais – Ruptura prematura da prótese após quatro anos de uso, tempo significativamente inferior à vida útil esperada de dez anos - O laudo pericial médico,

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – BEM MÓVEL – PRÓTESES MAMÁRIAS – Ação indenizatória julgada improcedente – Inconformismo da autora aduzindo a necessidade de troca das próteses implantadas e a consequente responsabilização da ré pelos danos materiais – Ruptura prematura da prótese após quatro anos de uso, tempo significativamente inferior à vida útil esperada de dez anos - O laudo pericial médico, embora inconclusivo quanto ao vício de fabricação, afastou expressamente as teses de defesa de que a ruptura teria sido causada por atividades físicas da autora ou por contratura capsular (fatores biológicos/externos) - Responsabilidade objetiva da fabricante pelo defeito de qualidade do produto e ausência de prova de causas excludentes - Cabia à fabricante demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da consumidora para afastar sua responsabilidade (Art. 12, § 3o, CDC), ônus do qual não se desincumbiu – Pedido procedente – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso provido.